Tribunal: STF
Processo: HC 213341
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Hugo Cesar Moreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, que denegou a ordem no HC nº 700.724/SP.



    Sustenta o impetrante, em suma, que a sentença condenatória do paciente, já transitada em julgado, padece de nulidade em decorrência de alegado cerceamento de defesa, em razão de alegada ausência de intimação do causídico, o que possibilitaria a realização de sustentação oral.



    No mérito, requer



    “(...) seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem de habeas corpus, face a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, para REVOGAR a prisão preventiva do paciente, expedindo o competente alvará de soltura, visto o claro constrangimento ilegal com a manutenção da prisão preventiva, como medida de direito!”



    Examinados os autos, decido. 



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator denegou a ordem no HC nº 700.724/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. O eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “In casu, a ordem não comporta concessão. Acerca da alegação de nulidade do julgamento da apelação, com razão o nobre Subprocurador-Geral da República quando destacou que não existe qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do mandamus. Muito pelo contrário, revelam-se irretocáveis os fundamentos utilizados pelo tribunal de origem, devendo o acórdão vergastado ser mantido por seus próprios e judiciosos fundamentos (fl. 769). De fato, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo ora paciente ao acórdão da apelação criminal, disse a Corte estadual o seguinte (fls. 656/657 - grifo nosso): [...] “Aduz a defesa a ocorrência de nulidade, tendo em vista que não foi intimada para se manifestar acerca da oposição ao julgamento virtual, o que cerceou a defesa do embargante. Sucede que a Resolução 549/2011 deste Egrégio Tribunal determina que: "Art. 1° - As apelações, agravos de instrumento, agravos internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como intimação. § 1° - A remessa dos autos ao gabinete do relator sorteado dar-se-á imediatamente após a distribuição, independentemente da juntada de eventual manifestação de oposição ao julgamento virtual ou do decurso do prazo para tanto, cuja certificação resta dispensada. § 2° - Não será objeto de julgamento virtual o processo com pedido de encaminhamento ao julgamento presencial.(...)" - grifo nosso. Portanto, a partir do momento em que foi publicada a distribuição dos autos para o relator originário, iniciou o prazo para que a defesa se manifestasse acerca da oposição ao julgamento virtual, não cabendo nova intimação, conforme se extrai da Resolução acima mencionada. Ressalte-se, ainda, que o embargante era assistido pela Defensoria Pública (fls. 419/436), a qual foi inclusive intimada para o específico fim de se manifestar sobre eventual oposição ao julgamento virtual (fls. 501). Como não houve oposição, não há que se falar em nulidade do v. acórdão ou ocorrência de cerceamento de defesa. [...] Ao prestar as informações de praxe, o Tribunal de Justiça noticiou que, recebidos os autos neste Tribunal em 18 de dezembro de 2019, a supradita Defensora foi intimada pelo portal eletrônico em 17 de janeiro de 2020 para manifestação acerca de eventual oposição ao julgamento virtual da apelação criminal, nos termos do art. 1° da Resolução n° 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução n° 772/2017, ambas do Órgão Especial desta Casa. A Defensora declarou sua ciência aos 21 de janeiro seguinte, não tendo apresentado qualquer oposição ao referido julgamento. O paciente, por procuração ad judicia, datada de 25 de maio de 2020, constituiu o patrono Laudemiro Dias Ferreira Neto para representá-lo (fls. 678/679). Assim, da leitura dos trechos acima, observa-se que, à época da interposição do recurso defensivo, o ora paciente era assistido pela Defensoria Pública, que não se opôs ao julgamento do virtual da apelação criminal (...)”



    Ressalte-se, novamente que, no tocante à alegada ausência de intimação para a sessão de julgamento perante o Tribunal estadual, o STJ reconheceu que não prospera, nos seguintes termos:



     “Portanto, a partir do momento em que foi publicada a distribuição dos autos para o relator originário, iniciou o prazo para que a defesa se manifestasse acerca da oposição ao julgamento virtual, não cabendo nova intimação, conforme se extrai da Resolução acima mencionada. Ressalte-se, ainda, que o embargante era assistido pela Defensoria Pública (fls. 419/436), a qual foi inclusive intimada para o específico fim de se manifestar sobre eventual oposição ao julgamento virtual (fls. 501). Como não houve oposição, não há que se falar em nulidade do v. acórdão ou ocorrência de cerceamento de defesa.”



    Assim, verifico que a decisão em apreço encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente